Tribunal: TJMT
Processo: 1009252-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009252-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CAMILA DA COSTA MELO - CPF: 028.510.351-26 (AGRAVADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – BUSCA E APREENSÃO – EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À VENDA DO VEÍCULO – PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA – ASTREINTE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410 DO STJ – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

"
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
" (EREsp n. 1.360.577/MG).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1009252-61.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, concedeu ao agravante,
o prazo de 15 (quinze) dias para que, apresente os documentos ora requisitados, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$- 300,00 (trezentos reais), por descumprimento de ordem judicial, limitados ao teto de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 537 do CPC
.

Alega que não foi intimado pessoalmente para cumprir a determinação.

Insurge-se também contra a multa cominatória.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 128654197).

A agravada, intimada, não apresentou contraminuta (id n. 135667675).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante propôs Ação de Busca e Apreensão de garantia fiduciária em desfavor da agravada, julgada procedente para declarar rescindido o contrato e consolidar nas mãos do credor o domínio e posse definitiva do bem, e em razão do veículo já ter sido alienado determinou que o autor comprovasse os valores devidos na forma do art. 2o do Decreto-Lei 911/69 e restituir a ré eventual saldo remanescente, cujo trânsito em julgado ocorreu em 27/11/2014.

Em 07/07/2016 a ora agravada iniciou o Cumprimento de Sentença, porém passados quase 06 anos a agravante manteve-se inerte.

Com isso, foi proferida a decisão agravada que concedeu ao agravante 15 dias para apresentar os documentos requisitados, sob pena de multa diária de R$ 300,00 por descumprimento de ordem judicial, limitados ao teto de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 537 do CPC.

Segundo o §2o do art.513 do CPC o devedor será intimado a cumprir a sentença por meio do Diário da Justiça, na pessoa do seu advogado constituído nos autos e as únicas hipóteses de intimação pessoal se darão quando a parte for representada pela Defensoria Pública ou não tiver procurador constituído, os quais não se amoldam ao caso em análise.

Já o caput do art. 537 do CPC que trata especificamente do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer, estabelece a possibilidade de imposição de multa diária na fase de execução do
decisum,
cuja
finalidade é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

Assim, desde a vigência do novo CPC há grande divergência jurisprudencial sobre a aplicabilidade da Súmula 410 do STJ, segundo a qual a intimação pessoal é imprescindível para o início da multa diária.

Essa dúvida foi dirimida pela Corte Especial do STJ (EREsp n. 1.360.577/MG), que reafirmou a sua aplicabilidade e ausência de mitigação frente à Lei 11.232/05.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO DE ORIGEM CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 410/STJ. SUBSISTÊNCIA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA DO OBRIGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

4. Nos termos da Súmula n. 410/STJ: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer."

5. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp n. 1.360.577/MG, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.849.410/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ.

1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.

2. Embargos de divergência não providos. (EREsp n. 1.360.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. INTIMAÇÃO. SÚMULA No 410/STJ. JURISPRUDÊNCIA. SENTIDO DO ARESTO EMBARGADO. SÚMULA No 168/STJ.
1. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Súmula no 410/STJ.

2. Embargos de divergência indeferidos liminarmente em virtude da consonância entre o acórdão embargado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula no 168/STJ.
3. Agravo interno não provido.(AgInt nos EREsp n. 1.280.928/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

O valor da
astreinte
deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do decisum. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, “a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele” (REsp 1354913 / TO).

Dessa maneira, os R$ 300,00 definidos na origem comportam redução para R$ 200,00 por dia.

Ressalte-se também que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1286229/DF).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para reduzir a multa para R$ 200,00 por dia e determinar a intimação pessoal do executado para fins de imposição da
astreinte
, nos termos da Súmula 410 do STJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022